Tribunal: CARF
Processo: 13502.721825/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721825/2016-28
ACÓRDÃO
1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721825/2016-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-023.901,
em 29 de agosto de 2022, pela 4a Turma da DRJ06, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
Tratam-se de Autos de Infração, fls. 02 e ss., lavrados contra a contribuinte, QG
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., conforme discriminação abaixo:

Conforme o Auto, há divergência entre a DIPJ e a DCTF. Intimada a esclarecer, a
impugnante retificou a DCTF “confessando os tributos”. No entanto, como a
retificação ocorreu após ação fiscal, o Auditor Fiscal não considerou válida e
lançou a diferença de IRPJ informado em DIPJ e não confessado em DCTF no valor
de R$ 119.542,88, referente ao 4o trimestre de 2013. Ainda lançou a diferença de
CSLL informado em DIPJ e não confessado em DCTF no valor de R$ 104,48,
referente ao 2o trimestre de 2012, de R$ 28.898,88, referente ao 4o trimestre de
apuração de 2012, e de R$ 63.975,60, referente ao 4 o trimestre de apuração de
2013.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 79 e ss. Nela, a
impugnante esclarece que retificou a DCTF, dessa forma, houve boa-fé, não
devendo, portanto, ser aplicada multa de ofício, 75%. Caso contrário, haveria
ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco previstos
constitucionalmente, art. 150, inciso IV da CF/88 e na legislação, art. 2£1 da Lei no
9784/99. Assim, clama pela multa no percentual de 20%.
Cita jurisprudência.
Para finalizar, solicita:
Diante disso, em nome dos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, impõe-se a revisão do auto de infração ora guerreado
para que seja excluída a multa de 75% (setenta e cinco por cento), ou, caso
não entenda desse modo, que seja reduzida a penalidade aplicada, por
todas as razões acima indicadas.
Protesta, outrossim, por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente juntada posterior de documentos, e outros elementos
probantes, em qualquer fase do processo, com o objetivo único de se
provar a veracidade de tudo o que foi alegado.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721825/2016-28
3
Requer, por fim, a intimação de todos os atos processuais no endereço dos
advogados, indicado na qualificação e igualmente, constante do rodapé da
presente, sob pena de nulidade”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ06 julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 2012, 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA EM AUTOS APARTADOS.
Reconhecendo o impugnante parte da infração a si imputada, deve a autoridade
apartar o crédito para a competente cobrança, como já ocorreu nestes autos.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA.
A aplicação de multa de ofício decorre de lei expressa, não sendo passível de juízo
discricionário
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A matéria devolvida para apreciação, em sede recursal, restringe-se à multa de
ofício de 75% lançada em decorrência da constatação de divergência nos valores informados em
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721825/2016-28
4
DIPJ e na DCTF, referente ao 4o trimestre de 2013. A Recorrente retificou a DCTF “confessando os
tributos”, porém, o fez após ação fiscal, daí a incidência da multa contestada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reproduz as razões insertas em sua
impugnação, esclarecendo que retificou a DCTF e que houve boa-fé, não devendo, portanto, ser
aplicada multa de ofício, 75%, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco previstos constitucionalmente, art. 150, inciso IV da CF/88 e na
legislação, art. 2o da Lei no 9784/99. Assim, clama pela multa no percentual de 20%.
Os argumentos não merecem ser prosperar, posto que a imposição da penalidade
se embasa em legislação plenamente em vigência (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996). Dessa forma,
o percentual da aplicação de multa de ofício não é passível de redução ou qualquer
discricionariedade pela autoridade julgadora, eis que, como dito, se funda em previsão legal.
Correto, pois, o lançamento da multa de ofício de 75% exigida com base no art. 44,
I, da Lei no 9.430/96 .
Assim, como os mencionados argumentos são os mesmos trazidos quando da
impugnação ao auto de infração, e já foram apreciados pela decisão a quo, adoto como razões de
decidir parte dos fundamentos externados pela decisão recorrida (Acórdão no 106-023.901,
prolatado pela 4a Turma da DRJ06, em 29 de agosto de 2022), tal como abaixo descritas, que ora
ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“Matéria Não Impugnada
Examinado o conteúdo da impugnação, verifica-se que a autuada não apresentou
alegações contestatórias no tocante aos tributos, IRPJ e CSLL, apenas quanto à
multa de ofício no percentual de 75%.
A conduta do impugnante de deixar de contestar matéria relacionada ao
lançamento gera o impedimento de pronunciamento do julgador administrativo
em relação a essa parte do lançamento. Da mesma forma, por se tratar de
matéria não questionada pelo sujeito passivo em sede de impugnação, não
poderá a mesma ser levada, posteriormente, à discussão no órgão superior de
jurisdição administrativa em caso de eventual interposição de recurso voluntário.
Oportuno lembrar ainda que a parcela não impugnada do lançamento deve ser
apartada do processo de constituição do crédito tributário para prosseguimento
na cobrança.
MÉRITO
Multa de Ofício
A contribuinte esclarece que retificou a DCTF, dessa forma, houve boa-fé, não
devendo, portanto, ser aplicada multa de ofício, 75%. Caso contrário, haveria
ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco previstos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721825/2016-28
5
constitucionalmente, art. 150, inciso IV da CF/88 e na legislação, art. 2o' da Lei no.
9784/99.
Cumpre destacar que a aplicação de multa de ofício não é passível de qualquer
discricionariedade pela autoridade julgadora, eis que se fundam em previsão
legal. A multa de ofício de 75% foi aplicada com base no art. 44, I, da Lei no
9.430/96 que segue em vigor.
Ressalte-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do CTN e que a DCTF retificadora, apresentada após
início da ação fiscal, não é capaz de rechaçar a autuação.
Assim, não cabe a esta instância julgadora qualquer discricionariedade na
aplicação de determinação explícita do direito positivo, mormente em se tratando
do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Diante do acima exposto, a multa aplicada deve ser mantida.
Intimação ao advogado
Por fim, com relação ao pedido referente às intimações, cabe esclarecer que
estas, caso necessárias, serão realizadas com observância ao art.23 do Decreto
70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF.
Ademais, tal matéria foi inclusive objeto da Súmula do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Trata-se de Súmula vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019. Sendo assim, voto por negar o pedido da impugnante.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário em litígio. Oportuno lembrar ainda que a parcela não impugnada do
lançamento deve ser apartada do processo de constituição do crédito tributário
para prosseguimento na cobrança”.
Ademais, quanto aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.978 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721825/2016-28
6
(art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 169
DF CARF MF
Original